Tribunal: STF
Processo: ARE 1572370
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 30).



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/1992 (na redação anterior à Lei 14.230/2021), consistente na nomeação de parentes de Vereadores e de Secretários para o exercício de cargos comissionados nos quadros do Município de Pontal/SP.



    O juízo singular julgou procedente os pedidos para (a) declarar a nulidade das nomeações para o exercício de cargos em comissão no Município de Pontal; e (b) condenar os réus à perda de suas funções públicas; suspender, por três anos, seus direitos políticos; proibi-los de contratarem com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 



    O Tribunal de origem negou provimento às Apelações interpostas e manteve a sentença de procedência do pedido em acórdão assim ementado (Doc. 30, fl. 2):



    "APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Pleito de justiça gratuita - Impossibilidade - Nepotismo - Vínculo de parentesco existente e comprovado nos autos - Nomeações lastreadas pela ligação política e afetiva existente e não pelo interesse coletivo - Caracterização de ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública - Sentença de procedência mantida - Preliminares afastadas e recursos desprovidos."



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARIA ANGÉLICA CORREA LIMA FIGUEIREDO (cunhada da Vereadora Jussara Figueiredo Venturelli e titular do cargo comissionado de Chefe de Seção) aponta violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, ao fundamento de que “a produção das provas era e é imprescindível para demonstrar que: a) as nomeações da recorrente foram legais, nos termos da legislação vigente; b) a recorrente exerceu a função de Chefe de Sessão, para a qual foi nomeada; c) não houve nepotismo; d) os serviços foram efetivamente prestados; e) não houve ato de má-fé da recorrente; f) a recorrente não descumpriu os princípios da moralidade, publicidade, legalidade e finalidade; e g) inexistiu ato de improbidade administrativa” (Doc. 37, fl. 12).



    Sustenta, por outro lado, afronta ao art. 37, caput, e §4º, da CF/1988, argumentando que “inexistiu prática de atos de improbidade administrativa, uma vez que inexiste prova de que o recorrente tenha agido com dolo” (Doc. 37, fl. 38). 



    Nessa linha, sustenta que “o Tribunal "a quo" mesmo sem analisar a conduta e a nomeação da recorrente afirmou que ocorreu a prática de nepotismo indireto” (Doc. 37, fl. 21). Todavia, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, “não restou evidenciada a ocorrência do denominado nepotismo cruzado, onde há designações recíprocas como troca de favor, muito menos a prevalência de interesses pessoais em detrimento do interesse público, com nítidas manobras fraudulentas e conduta dolosa por parte da recorrente” (Doc. 37, fl. 22). 



    Ressalta que “a conduta da recorrente não se enquadra na hipótese legal descrita pelo Tribunal "a quo", pois efetivamente os autos não revelam a existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo a ela atribuído, ou seja, dolo, culpa, má-fé, desonestidade ou qualquer prejuízo ao erário. De consequência, não houve efetiva violação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa” (Doc. 37, fl. 31).



    Defende, ainda, a desproporcionalidade e irrazoabilidade das penas aplicadas requerendo, ao final, provimento do presente recurso “para que sejam retiradas as penalidades referentes à perda função pública e suspensão dos direitos políticos” (Doc. 37, fl. 35).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 43), o juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 48), a agravante refuta a incidência do referido óbice sumular ao caso concreto e reitera, no mais, os fundamentos do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 30, fl. 6):



    “Ora, foi bem justificada a dispensa da produção de mais provas, até porque, de acordo com o art. 370, do Código de Processo Civil, a prova é destinada ao juiz, na formação do seu livre convencimento, e cabe a ele decidir sobre sua necessidade ou não, o que não ofende o contraditório e o devido processo legal. Infere-se dos autos que o acervo probatório é composto por bastante e adequada documentação sobre eventual existência do ato improbo, evitando, assim, desnecessária e morosa dilação probatória que, de forma inútil só obstaria a prestação jurisdicional reclamada.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Adite-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 424-RG (ARE 639228 RG / RJ,DJe de 31/8/2011), fixou tese no sentido de que “a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Quanto ao mais, no Tema 1199 de Repercussão (ARE 843.989-RG), de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa, com a supressão de determinados tipos de improbidade – na hipótese do Tema 1199 referia-se ao “tipo culposo”, porém é igualmente aplicável em relação à nova redação do artigo 11 da LIA – foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Entendeu, ainda, que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. 



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. 



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:“



    No caso vertente, o Tribunal de origem entendeu que ocorreu a prática de nepotismo, caracterizando, assim, ato de improbidade administrativa, nos moldes preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, tendo em vista que as nomeações para cargos de provimento em comissão deram-se por ligações política e afetiva e não em virtude de interesse coletivo. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 30, fl. 8):



    “Exige-se para nomeação a cargos comissionados, que o ato administrativo se dê nos termos da lei, bem como que haja moral administrativa e interesse coletivo, o que evidentemente não ocorreu no presente caso, pois as apelantes foram nomeadas para ocuparem cargos em comissão, sem prévio concurso público, possuindo vínculo de parentesco com os Vereadores e Secretário do Município de Pontal, do qual o também apelante Antonio Frederico Venturelli Junior era prefeito.



    É incontroversa a influência que as mencionadas nomeações podem causar, colocando em risco as necessárias separação e independência dos Poderes, in casu, o Executivo e Legislativo. Logo, imprescindível as sanções aplicadas, que visam impedir esta repudiada prática.



    (...)



    Com isso conclui-se que as nomeações foram lastreadas pela ligação política e afetiva existente, e não pelo interesse coletivo restrito, o qual admite apenas aqueles que tiverem maior capacidade. Logo, resta claro a violação ao princípio da probidade administrativa, que impõe ao agente público o dever de agir sempre com honestidade, sem que haja qualquer proveito pessoal ou a outrem em decorrência do exercício do cargo público. Assim, a prática de nepotismo acarretou em grave ofensa aos princípios da Administração Pública e, nessa medida, caracteriza ato de improbidade administrativa, nos moldes preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 (...).



    Em relação à alegação de ausência de dolo em praticar ato ímprobo, cabe considerar que não se exige para caracterização do ato a presença de intenção específica, para tanto basta a presença de dolo genérico claramente presente na atuação deliberada de desrespeitar normas legais, cujo desconhecimento é inescusável.



    Nesse cenário e por todos os elementos probatórios constantes nos autos, não há dúvida da conduta ilegal e irregular praticada pelos apelantes, a qual constituiu ato de improbidade administrativa e causou lesão ao erário diante da ação dolosa que ensejou perda patrimonial e dilapidação dos haveres do Município, a teor da redação do art. 11 da Lei de Improbidade, caracterizando-se ato ímprobo, o qual deve ser punido. (...) Portanto, como a conduta dos apelantes caracterizou o ilícito previsto no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, deve-se aplicar as sanções previstas no art. 12 do citado diploma, exatamente nos moldes aplicados pela sentença, razão pela qual deve ser mantida integralmente.” 



    Ocorre que, apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput, ou no inciso I, do art. 11, continua tipificada no art. 11, inciso XI, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021, in verbis:



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    (...)



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído  pela Lei nº 14.230, de 2021)



    Logo, o ato praticado pela recorrente continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa. 



    Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 



    A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora. 



    Ou seja, não houve qualquer extirpação do caráter ímprobo da conduta, antes tipificada no caput e no inciso I, do art. 11 da Lei 8.429/92, posto que ela também se subsume ao tipo do inciso XI do art. 11.



    No que diz respeito às alegações de ausência de dolo e de dano ao erário, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, quanto às penas aplicadas, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao ARESP 1233777/SP, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos. Vejam-se os trechos do voto condutor do acórdão (Doc. 82, fl. 17):



    “Finalmente, relevante alteração deve ser levada a efeito sobre as penas aplicadas. É que a tipificação de qualquer das atuais hipóteses previstas no art. 11 da LIA, aí incluído o inciso XI ora discutido, consoante o inciso III do art. 12 do mesmo édito, não poderá levar à aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos, pena esta afastada do âmbito das condutas ímprobas a violarem os princípios administrativos.



    Atualmente, aquele que é condenado pelos atos previstos no art. 11 da LIA estará sujeito, apenas: a) a multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; b) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos.



    A propósito, assim está redigido o art. 12, III, da LIA: 



    Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 



    [...] 



    III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; 



    Assim, aplicada pena que não mais tem suporte legal em relação às infrações tipificadas no art. 11 da LIA, é de rigor o afastamento da sanção de suspensão dos direitos políticos dos demandados.



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento. É o voto.”



    Assim, em relação a esse ponto, o RE perdeu o objeto.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Recurso Extraordinário quanto à sanção de suspensão dos direitos políticos; e, relativamente às demais questões, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO-LHE SEGUIMENTO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente